Tribunal: STF
Processo: HC 258203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia a revogação do decreto prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão que impôs a prisão ao paciente não apresenta ilegalidade, uma vez que está amparada nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão.



    4. Há meio processual próprio para discutir eventuais alterações na capacidade financeira do alimentante, bem como a adequação e a justeza dos valores arbitrados para o cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, não sendo possível a sua revisão nesta via processual. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.